Tribunal: TJDFT
Processo: 0700515-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0700515-58.2019.8.07.0001 Apelante: ODENILDO PEREIRA DA ROCHA Apelado: BANCO DO BRASIL S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Chamo o feito à ordem, tendo em vista a existência de acordo extrajudicial havido entre as partes após a interposição de recurso de apelação pelo réu, Odenildo Pereira da Rocha. A r. sentença julgou procedente o pedido inicial formulado pelo autor/apelado, Banco do Brasil S.A., para condenar o réu/apelante ao pagamento da quantia de R$275.859,74 (duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos), a ser acrescida dos encargos contratuais a contar da última atualização. Após a apresentação de contrarrazões e antes que os autos subissem a este eg. Tribunal de Justiça, o autor/apelado, Banco do Brasil S.A., juntou aos autos acordo extrajudicial firmado pelas partes, tendo requerido, em razão disso, a suspensão do processo pelo prazo previsto para a quitação integral do débito (16/11/2024). Pelo despacho de ID 13481310, deferi o pedido de suspensão do feito pelo prazo requerido, entretanto, não houve manifestação sobre o recurso pendente de julgamento. Da leitura dos termos do acordo firmado pelas partes, verifico que houve a negociação do valor devido pelo réu/apelante, tendo sido concedido um “abatimento negocial” e realizado um parcelamento da dívida. Constou do item 14 do referido acordo que a assinatura do devedor importaria na desistência de todas as ações judiciais porventura relativas ao crédito, inclusive de eventuais recursos (ID 13362991, p. 3). Dessa forma, é induvidosa a perda superveniente do interesse recursal do réu/apelante, Odenildo Pereira da Rocha, não subsistindo razão para que a suspensão do feito se dê nesta instância recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, ante a perda superveniente do interesse recursal. Tendo em vista o deferimento da suspensão do feito até o cumprimento final do acordo firmado entre as partes, os autos deverão aguardar o respectivo prazo na Vara de Origem. Sendo assim, intimem-se as partes para que tomem ciência da presente decisão e, após a preclusão, remetam-se os autos à origem, para regular prosseguimento. P. I. Carmelita Brasil Relatora